Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-67.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010435-67.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO JEAN DE JESUS - CPF: 032.738.871-41 (APELANTE), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PADILHA DE MORAES - CPF: 019.267.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

2. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares, aliados aos demais elementos probatórios, são suficientes para sustentar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; e (ii) verificar se o conjunto probatório comporta aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para fins de absolvição, no caso em questão.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório é harmônico e robusto, composto por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, apreensão de R$ 3.167,00 em espécie sem origem lícita comprovada, 841,28g de maconha e 169,47g de cocaína, além de balança com resquícios de droga e frascos de lidocaína.

5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, que relataram a denúncia anônima, o monitoramento do local, a tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura, e a apreensão da sacola com drogas em sua posse, além do material ilícito encontrado em seu quarto.

6. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, nas duas fases do processo, corroboram os demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação, nos termos do enunciado orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

7. O comportamento do apelante, que tentou evadir-se e dispensou a sacola contendo entorpecentes, revela consciência da ilicitude de sua conduta e corrobora sua vinculação ao tráfico de drogas.

8. A negativa do réu, não acompanhada por nenhum outro elemento dos autos, mostra-se isolada, contraditória e inverossímil, não sendo suficiente para afastar a condenação fundada em provas robustas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal. 2. A diversidade, quantidade, forma de acondicionamento das drogas, presença de insumos para adulteração, balança de precisão e vultosa quantia em espécie sem comprovação lícita confirmam a destinação comercial do entorpecente, sendo irrelevante a ausência de flagrante de venda. 3. A negativa do réu desacompanhada de provas não é suficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, quando há elementos suficientes para sustentar a condenação.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 61, I; CPP, arts. 386, VII, e 156.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, N.U 1020532-49.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16/04/2025; TJMT, N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Jean de Jesus
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa (Id. 279224428).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, ao argumento de que, embora comprovada a materialidade delitiva, não há provas inequívocas da autoria, sendo insuficientes os depoimentos dos policiais para sustentar a condenação, bem como, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 279224442).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: requestada a absolvição do acusado, ao argumento da insuficiência de provas da traficância – Impossibilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade dos depoimentos dos Policiais Militares em harmonia com as demais provas – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o tráfico de drogas, haja vista as informações repassadas por denúncias anônimas, bem como a apreensão de variedade de droga e considerável quantia em dinheiro, além da tentativa de fuga pelo réu –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 282028385,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Paulo Jean de Jesus
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)

No dia 23 de maio de 2024, por volta das 16h40min, na Rua 12, n.o 97, quadra 15, Bairro Tancredo Neves, em Cuiabá/MT, o denunciado
PAULO JEAN DE JESUS
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
06 (seis) porções de maconha
e ter em depósito
08 (oito) porções de maconha e 02 (duas) porções de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme Boletim de Ocorrência n.o 2024.154196 e Laudo Pericial n.o 311.3.10.9067.2024.181102-A01).

Segundo consta nos autos, na data do fato, a equipe ROTAM encontrava-se em patrulhamento tático pelo bairro Tancredo Neves, quando foi abordada por um transeunte relatando que no endereço supramencionado, em uma residência com portão verde, havia um ponto de venda de drogas. O denunciante ainda relatou que o suspeito que atuaria nesse local era conhecido como Jean, bem como repassou as características físicas do mesmo.

Diante da informação recebida, a equipe da ROTAM solicitou o apoio dos policiais da Agência Local de Inteligência (ALI), para fazer o monitoramento do local denunciado com a finalidade de averiguar o fato denunciado.

Na sequência, a equipe da ALI constatou movimentação de usuários de drogas no endereço delatado, motivo pelo qual a equipe ROTAM se deslocou até o local monitorado, onde se deparou com o denunciado PAULO que possuía as mesmas características citadas pelo denunciante. Na aludida situação, o denunciado PAULO se encontrava em frente a residência, com uma sacola na mão, subindo em uma motocicleta, sendo que ele ainda utilizava uma tornozeleira eletrônica, posteriormente identificada pelo n.o 4212072887, a qual se encontrava desligada na aludida ocasião.

Quando o denunciado PAULO avistou a viatura, ele tentou empreender fuga, adentrando a residência e jogou ao solo a sacola que ele carregava. Realizada a verificação da sacola, constatou-se que nela haviam 06 (seis) porções pequenas de maconha. De imediato, a equipe adentrou na casa do denunciado e ele tentou se trancar em seu quarto, mas foi impedido pela equipe policial, que precisou utilizar de técnicas de controle e submissão para impedir a resistência do mesmo.

Considerando a materialidade anteriormente apreendida e as circunstâncias do flagrante, os policiais realizaram buscas na casa de Paulo e lograram êxito em encontrar, no quarto do denunciado,
01 (uma) porção grande de maconha, no formato de metade de um “tablete”; 06 (seis) porções pequenas de maconha; 01 (um) pote grande de vidro, transparente, contendo maconha; 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína; 06 (seis) frascos pequenos de cloridrato de lidocaína; 01 (uma) porção de cocaína; 01 (uma) balança de precisão pequena; e a quantia em dinheiro no valor de R$ 3.167,00 (três mil e cento e sessenta e sente reais)
.

O
laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.181102-A01
, acostado no ID. 158963437, concluiu que as 06 (seis) porções apreendidas em posse de Paulo somadas as 06 (seis) porções apreendidas na casa do denunciado,
totalizando 12 (doze) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionadas individualmente em sacos plásticos transparentes, fechados por zíper de pressão do tipo “zip-lock”
, possuíam a massa bruta total de
51,28 g
(cinquenta e um gramas e vinte e oito centigramas); bem como as outras duas porções apreendidas na casa do denunciado, sendo
01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em pote de vidro transparente, fechado por tampa plástica de cor verde
, com massa bruta de
245 g
(duzentos e quarenta e cinco gramas), e
01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, parcialmente envolta por pedaço de fita adesiva plástica, de cor parda, formando embalagem no formato de “parte de tablete”
, com massa bruta de
545 g
(quinhentos e quarenta e cinco gramas); e, por fim,
os resquícios
de fragmentos de folhas aderidos em sua superfície da balança eletrônica, portátil, de tonalidade prateada, apreendida na casa de Paulo, apresentaram todos resultado positivo para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

O referido laudo ainda atestou que
duas porções apreendidas na casa do denunciado apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra
, acondicionada em saco plástico transparente, fechado por zíper de pressão do tipo “zip-lock, com massa bruta de
14,17 g
(quatorze gramas e dezessete centigramas; e
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de grânulos e pó
, acondicionada em saco plástico de cor branca, fechado por nó do mesmo, com massa bruta de
155,30 g
(cento e cinquenta e cinco gramas e trinta centigramas). Ademais, tem-se que a aludida substância é considerada entorpecente e psicotrópica, e está elencada na lista F1, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Também foi atestado no citado laudo que as 06 (seis) frascos de ampolas plásticas, semitransparentes, com tampas metálicas e septos de borracha, apresentando a maior parte dos seus volumes internos, ocupados por líquido transparente, apresentando na sua parte externa, dentre outras, as seguintes inscrições: “Cloridrato de Lidocaína 2%”, com massa bruta de
21,35 g
(vinte e um gramas e trinta e cinco centigramas), apresentaram resultado positivo para presença de “
LIDOCAÍNA
”, que é um fármaco com propriedades anestésicas, que não está sujeito ao controle da Portaria no. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
porém esta têm sido utilizada como diluente/adulterante da cocaína
. Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal (LISTA II) – insumos químicos que possam ser destinados à elaboração de cocaína em suas diversas formas. Lei No. 10.357, de 27/12/2001. Decreto No. 4262 de 10/06/2002. Portaria No. 169/MJ, de 21/02/2003.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 158963425), o denunciado Paulo negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a prática do crime de tráfico de drogas, sustentado que estava em casa quando os policiais adentraram no local e que os policias forjaram o flagrante para lhe incriminar por não ter informado sobre uma arma de fogo que supostamente eles achavam que tinha em sua casa.

Cumpre ressalta que
PAULO É REINCIDENTE na prática de crimes
, pois
ele responde ao processo executivo de pena n.o 0000917- 22.2014.8.11.0042, perante a 2.a Vara Criminal de Cuiabá/MT
. Além disso, o réu responde por uma ação penal de n.o 0024210-45.2019.8.11.0042, na 4.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela praticada de roubo majorado.

Destarte, a denúncia recebida sobre a comercialização de drogas na residência do denunciado, indicando o endereço e as características do suspeito, restou comprovada pelas circunstâncias do flagrante, pois o denunciado dispensou as porções de maconha que estavam na sacola que ele trazia consigo enquanto fugia para o interior de sua residência. Ademais, apurou-se que o denunciado mantinha em depósito no seu quarto mais porções de maconha e de cocaína, além de possuir petrechos utilizados na preparo e pesagem (lidocaína e balança de precisão), combinado com a apreensão de expressiva quantia de dinheiro em espécie (R$ 3.167,00), sem comprovação de origem lícita, somada a reincidência do denunciado na prática de crimes,
conclui-se que os elementos de provas colhidos neste inquérito policial demonstram que as drogas apreendidas durante o flagrante certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas
, aptos a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado PAULO.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
PAULO JEAN DE JESUS
como incurso nas penas do
art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal
. Ademais, este órgão ministerial requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.

(...)”
(Id. 279223897,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa (Id. 279224428).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso visando a
absolvição
do apelante, sob o argumento de que, embora comprovada a materialidade delitiva, não restou demonstrada, com segurança, a autoria do delito. Sustenta que as provas constantes dos autos são frágeis e inconclusivas, consistindo basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais não teriam sido corroborados por outros elementos de convicção. Ressalta, ainda, que o apelante negou em juízo a propriedade das substâncias apreendidas, afirmando não ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, razão pela qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito
n. 316.3.2024.9204 (Id. 279223857), pelo
boletim de ocorrência
n. 2024.154196 (Id. 279223858), pelo
auto de apreensão
n. 2024.16.248748 (Id. 279223864), e, principalmente, pelo
laudo pericial
n.

311.3.10.9067.2024.181102-A01, de protocolo n. 028159/2024 (Id. 279223879),
os quais atestam a natureza e apreensão de 841,28g
(oitocentos e quarenta e uma gramas e vinte e oito centigramas)
de maconha e 169,47g
(cento e sessenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas)
de cocaína
. Além disso, foram também apreendidos
R$ 3.167,00

em espécie
e
1 balança de precisão com resquícios de maconha
(Id. 279223864).

No que se refere à
autoria
delitiva, nota-se que, embora o réu tenha negado a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como qualquer vínculo com o tráfico de drogas, sua versão se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Observa-se do caderno processual que o apelante foi preso em flagrante delito, por trazer consigo 6 porções de maconha e ter em depósito 8 porções de maconha e 2 porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, a Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Tancredo Neves quando recebeu informação de um transeunte sobre a comercialização de drogas no referido endereço, indicando inclusive as características físicas do suspeito conhecido como “Jean”. Diante da denúncia, a equipe policial solicitou apoio da Agência Local de Inteligência para monitorar o local, onde foi constatada movimentação característica de usuários de entorpecentes.

Ao se dirigirem ao endereço, os policiais avistaram o apelante, que correspondia às características informadas, em frente à residência com uma sacola na mão, preparando-se para subir em uma motocicleta, usando tornozeleira eletrônica desligada. Ao notar a presença policial, o réu tentou fugir para o interior da residência, dispensando a sacola que continha 6 porções de maconha.

Durante a abordagem, o apelante tentou se trancar no quarto, sendo necessário o uso de técnicas de contenção pelos policiais. Nas buscas realizadas no quarto, foram encontradas mais porções de maconha (incluindo 1 tablete e 1 pote), 2 porções de cocaína, 6 frascos de cloridrato de lidocaína, 1 balança de precisão e a quantia de R$ 3.167,00 em espécie (Id. 279223859).

Os depoimentos prestados pelos policiais militares
Flávio Igo de Souza Seba
(Id. 279224414 e Id. 279223861),
Raffael Garcia Marvulle
(Id. 279224415) e
Thiago Padilha de Moraes
(Id. 279224416 e Id. 279223862), tanto em sede policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em descrever as circunstâncias da prisão do apelante.

Extrai-se de seus depoimentos, em consonância com o relatado anteriormente, que os militares receberam denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes no local indicado, realizaram monitoramento prévio através da equipe de inteligência, que confirmou movimentação típica de tráfico, e flagraram o réu com uma sacola contendo entorpecentes, tentando fugir ao avistar a viatura policial.

Para tanto, segue a declaração em juízo do policial
Flávio Igo de Souza Seba
:

“(...)

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
FLÁVIO IGO DE SOUZA SEBA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) Você lembra da ocorrência, Flávio
? Sim, senhor, lembro.
Como é que vocês chegaram até esse rapaz, houve uma denúncia antes disso tudo de chegar até ele?
Sim, senhor, geralmente a gente fazendo patrulha no bairro, um transeunte, nos abordou e informou sobre isso daí, isso daí foi por volta de mais cedo. Aí diante essa informação pra puxar mais, pra saber mais sobre essa situação, a gente acionou o pessoal da inteligência pra monitorar o local, pra saber se realmente era ponto de venda de entorpecentes e tal. Diante da situação, o pessoal começou a fazer a campana naquele local lá, pra verificar realmente se batia a informação. Eles repassaram pra mim que realmente havia uma grande movimentação naquele local e diante da situação, a gente pediu pra ele monitorar e acionar a gente pra ver se realmente tinha saído da casa. Nessa situação, eles entraram em contato comigo, a gente estava próximo ao local, a gente verificou que tinha um rapaz saindo do local lá. A gente de imediato foi, entrou na rua do endereço citado, viu esse cidadão subindo na motocicleta, quando ele avistou a viatura, ele tentou empreender fuga para dentro da casa novamente. A gente detectou que ele tinha soltado um pacote, que tinha entorpecentes, a gente adentrou o local, lá na residência a gente verificou ainda onde ele se trancou no quarto, que tinha uma grande quantidade de entorpecentes que foi aprendida junto com ele
. Quer dizer que ele foi abordado dentro do quarto, certo? Mas ele correu pra dentro do imóvel, porque ele alegou que ele não estava na porta de casa, coisa nenhuma
. Ele correu pra dentro do imóvel.
E foi encontrada essa sacola de entorpecentes? Além dela, outras drogas? Porque aqui fala em 51,28 gramas de
. Dentro do quarto tinha essa grande quantidade de apreendida aí que está citada no boletim de ocorrência. (...)
O senhor já conhecia esse acusado e tinha feito abordagem dele em algum momento
? Eu não, não senhor.
Ele chegou a dizer, falar alguma coisa a respeito dessa droga apreendida?
Ele se negou falando que não era dele, que estava no quarto dele. (...)
O senhor sempre se faz ronda ali na região próxima à casa do acusado
? Fazemos patrulhamento pelo bairro, geralmente. (...)
Nessa rua, especificamente, antes o senhor já tinha recebido alguma notícia de boca de fumo ou foi a primeira vez
? Não, senhor, primeira vez.
Movimentos de pessoas suspeitas na rua da casa dele, também o senhor chegou a observar
? Não. Não, porque a gente faz patrulha em si, né? Assim, para a gente detectar, a gente tem que estar mais... Mas, geralmente, quando a gente faz a denúncia para a gente, a gente intensifica a patrulha em determinado local, mas, em si, foi a primeira vez.
E essa patrulha pode ser feita tanto à noite quanto durante o dia
? Sim senhor, com certeza. (...)” (Mídia sob Id. 178941941).

(...)”
(Transcrição da sentença de Id. 279224427,
sic
).

No mesmo sentido, o policial
Thiago Padilha de Moraes
relatou:

“(...)

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
THIAGO PADILHA DE MORAES
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia)

Você lembra dessa ocorrência, Tiago
? Lembro.
Vocês chegaram até esse rapaz, houve a denúncia, falava em nome, característica, casa, certinho
? Foi um senhor que nós estávamos em patrulhamento pela Tancredo Neves, né? Um senhor falou que tinha um rapaz moreno, que nas proximidades do bairro ali, ele fazia tráfico de entorpecentes. De imediato, nós pegamos, como nós temos a inteligência da Rotam, comunicamos ao sargento da inteligência, né? Para ver se verificava se acontecia mesmo o tráfico de drogas lá, né? De imediato, eles foram lá, passaram pelo local, verificaram que tinha movimentações estranhas de usuários de drogas, né? Aí eles ligaram para nós, falaram que era verídico o que estava acontecendo lá. De imediato, nós fomos lá e foi o que aconteceu no boletim de ocorrência.
Você chegando lá, o réu estava lá, o senhor chegou a visualizar ele na porta de casa e entrar correndo para dentro de casa ou não?
Sim, chegamos, porque geralmente, quando nós chegamos de viaturas, quem está com, ele pega, corre, né? Entra para dentro de casa. Aí, de imediato, nós chegamos. Quando ele estava indo para subir na moto, ele visualizou a viatura, quando ele visualizou a viatura, jogou a sacola e saiu correndo para dentro da casa.
E vocês abordaram ele? Ele fechou a porta do quarto, é isso mesmo?
Ele tentou se trancar no quarto, tentou se trancar no quarto, porque daí nós tivemos que conter ele ainda.
E nessa sacola tinha substância entorpecente
? Se eu não me engano, tinha seis substâncias análogas à maconha.
E dentro da casa foi encontrado mais droga
? Dentro da casa foi encontrado um pote, um pote de maconha, aí mais um pouco de droga, dinheiro, balança de precisão. (...)
A prisão dele se deu no mesmo dia que vocês receberam a denúncia
? Sim, foi no mesmo dia.
Então, essa observação da polícia, da inteligência, ela durou mais ou menos quanto tempo
? Eu já não sei, porque quando o denunciante falou para nós que lá tinha usuário de droga, tinha uma possível pessoa fazendo tráfico de drogas, nós pegamos um ligamos para eles, eles monitoraram lá e informaram para nós (...)”. (Mídia sob Id. 178941942).

(...)”
(Transcrição da sentença de Id. 279224427,
sic
).

Da mesma sorte, o policial
Raffael Garcia Marvulle
declarou:

“(...)

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
RAFFAEL GARCIA MARVULLE
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa ocorrência? Parece que vocês acionaram a Ali, a Inteligência, tudo isso aí, sargento
? Isso. Como teve uma pessoa que acionou a gente, né, aí a gente acionou a parte da Inteligência do nosso batalhão, que fizeram a verificação dos fatos, né?
Certo.
Aí acionaram a gente novamente, falando que realmente estava tendo esse comércio entorpecente nesse endereço aí.
O que o senhor visualizou chegando na casa? Ele estava na porta de casa ou estava dentro de casa, como é que foi a situação
? Não, ele estava na porta de casa, numa moto.
E ele estava carregando uma sacola mesmo, porque a denúncia fala que ele tinha uma sacola em mão
. Então, aí a hora que ele correu, ele jogou, né, doutor?
Certo

e correu pra dentro de casa
? Isso.
A denúncia diz que ele se trancou no quarto, é isso mesmo, sargento
? Não, ele não chegou a conseguir se trancar, né?
Mas ele se debateu
. Foi contido pela equipe, ele estava antes de ir trancar, a equipe conseguiu abrir a porta.
Certo. E nessa sacola que ele dispensou, tinha entorpecente
? Tinha, mas eu não recordo a quantidade, porque não fui eu que fiz a captura da sacola, no caso, né?
E dentro do quarto, o senhor sabe se ele foi encontrado em seu entorpecente, apetrechos, com essas coisas
? (...) O que eu me recordo bem é que tinha um vidro que estava cheio de droga. (...).
A experiência do senhor era a quantidade boa, grande, de droga
? Ah, era um pote grande, hein? E também tinha, como o senhor posso falar para o senhor, é tipo uns insumos, né, que é aquela, acho que é lidocaína, que é aquele negócio que eles colocam pra virar droga, né? (...)
Uma embalagem formada em tablete, o senhor lembra, isso aí
? Isso aí totalmente não, igual eu falei pro senhor, tudo eu não lembro, porque não sou eu que geralmente faço a busca, né? Como eu estava na função de terceiro homem, geralmente eu faço mais a segurança, porque eu fico com uma arma longa, mas algumas coisas eu lembro sim, senhor. Igual do pote, eu lembro bem, que era um pote grande, né, que estava cheio de droga.
O senhor lembra de balança de precisão também, ou não?
Balança, eu não lembro não, doutor.
(...) Tudo que foi apreendido foi descrito no lápis, no boletim de ocorrência
? Sim, sim. Tudo que foi achado no local lá, tanto na sacola que ele jogou, quanto no quarto que ele correu, foi descrito no boletim de ocorrência nosso.
Sargento, e na denúncia falava conhecido, vamos dizer assim, estaria praticando o tráfico de drogas?
Como eu falei pra você, a denúncia chegou para gente que nesse endereço tinha um suspeito por nome de Jean e passou as características meio gordo, baixo, que saia realizando o comércio entorpecente no local, né? Porém, como a gente, se a gente chegasse lá, pode ser que ia espantar o mesmo, a gente resolveu acionar a nossa inteligência pra fazer essa verificação, né? Pra ter mais certeza (...)”. (Mídia sob Id. 153258025).

(...)”
(Transcrição da sentença de Id. 279224427,
sic
).

Denota-se que os testemunhos policiais apresentados guardam coerência entre si e são confirmados pelos elementos materiais apreendidos. Além disso, o comportamento do réu ao tentar fugir e se desfazer da sacola com drogas ao avistar a viatura policial é claramente indicativo da consciência de ilicitude de sua conduta.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial mostra-se isolada, contraditória e desprovida de qualquer respaldo probatório. O réu negou a propriedade das drogas, alegando que os policiais já chegaram com a bolsa na mão e que teriam “forjado” o flagrante. Entretanto, não apresentou qualquer elemento ou testemunha que corroborasse sua versão defensiva, limitando-se a fazer alegações sem qualquer comprovação nos autos.

Nesse sentido, a acertada fundamentação do Magistrado
a quo
:

“(...)

Acerca da alegação do réu PAULO quanto à negativa da propriedade e vinculação dos entorpecentes, afirmando que a droga foi imputada falsamente pelos policiais, demanda prova irrefutável, e não meras alegações vazias e isoladas no contexto probatório.

Aliás, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado:
“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga toda apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em principio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Se a droga de fato não pertencia a quem a possuía no momento do flagrante e de que tudo não passou de um mal entendido, é dever da defesa provar. Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida. (TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, anotando que o policial ouvido em juízo afirmou que não conhecia o réu e não tinha abordado o mesmo anteriormente, assim, não havendo nenhum elemento para desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

(...)” (Id. 279224427, sic).

No tocante à credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar uma condenação criminal, conforme consagrado no enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. No caso em análise, não há elementos que indiquem que os policiais teriam interesse em prejudicar o réu, sendo os depoimentos coesos e em harmonia com as demais provas dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...)
As declarações coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às apreensões de drogas [cloridrato de cocaína e maconha] em porções individuais e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas do tipo “formiguinha”
(...)”
(N.U 1020532-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ademais, quando questionado durante o interrogatório se tinha algum entorpecente em sua casa, o apelante respondeu de forma evasiva:
“Doutor, eu não vou dizer que era minha, eles entraram na minha casa, viram minha tornozeleira descarregada, e me levaram, entendeu?”
(Id. 279224413), o que demonstra inconsistência em sua narrativa defensiva.

Se não bastasse, destaco elementos que confirmam a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos:
1)
A expressiva quantidade de drogas apreendidas (841,28g de maconha e 169,47g de cocaína);
2.
A diversidade de substâncias (maconha e cocaína);
3)
A forma de acondicionamento em várias porções, indicando fracionamento para venda;
4)
A apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecentes;
5)
A presença de 6 frascos de cloridrato de lidocaína, substância utilizada como adulterante de cocaína;
6)
A apreensão de considerável quantia em dinheiro (R$ 3.167,00), sem comprovação de origem lícita;
7)
O comportamento do réu ao tentar empreender fuga e se desfazer das drogas ao avistar os policiais; e
8)
O monitoramento prévio que confirmou movimentação típica de comércio de entorpecentes no local.

Além disso, como já reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
“(...) a posse de pequena quantidade de droga, fracionada e acondicionada para venda, aliada a outros elementos probatórios, permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de comercialização (...)”
(N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Aliado ao exposto, convém ressaltar que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do “traficante-usuário”, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

“(...)
a alegada

condição
, por parte dela,
de ser

usuária

de

substância

estupefaciente

não

exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes
, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas
exige prova robusta acerca da

condição

de

usuário

e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
, situação que não ocorreu na espécie
. (...)”
(N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

O entendimento é endossado pelo enunciado orientativo n. 3 TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ademais, importante ressaltar que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica desligada no momento da abordagem, demonstrando seu desprezo pelo cumprimento da lei, sendo reincidente específico, com anterior condenação por homicídio qualificado (autos n. 0016186-09.2011.8.11.0042, com trânsito em julgado em 15.8.2014), respondendo ainda por outra ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado (autos n. 0024210-45.2019.8.11.0042).

De mais a mais, o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é classificado como de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer das condutas ali previstas para a configuração do delito, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda.

Para tanto, o enunciado orientativo n. 7 TCCR/TJMT estabelece que:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à destinação comercial das drogas apreendidas, considerando-se as circunstâncias do flagrante, a quantidade e variedade dos entorpecentes, além dos apetrechos associados ao tráfico encontrados em poder do réu.

Por fim, convém destacar que a simples alegação defensiva de que as provas são insuficientes não é capaz de infirmar o robusto conjunto probatório que fundamenta a condenação. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida concreta e razoável sobre materialidade e autoria delitivas, não sendo o caso dos autos, onde as provas são abundantes e harmônicas.

Desse modo, constata-se que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada nos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução policial e processual, os quais revelam, de forma clara e harmônica, a prática do delito descrito na denúncia. Inexiste, portanto, qualquer margem para se falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto o acervo probatório revela-se robusto e apto a embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto
Paulo Jean de Jesus
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025